Tribunal: TJES
Processo: 0002762-39.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002762-39.2014.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NEUSA DE CASTRO CUNHA
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0002762-39.2014.8.08.0021

APEL
ANTE
: NEUSA DE CASTRO CUNHA

APELAD
A
:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

J
U
ÍZA
: DR
A
. TEREZINHA DE JESUS LORDELLO LE

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NEUSA DE CASTRO CUNHA
em face
de
sentença proferida pelo JUÍZO DA
TERCEIRA
VARA
CÍVEL DE
GUARAPARI
/ES,
em
AÇÃO REVISIONAL ajuizada
em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
cujo
decisum

julgou
im
procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15,
oportunidade em que condenou a autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação,
violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal,
uma vez que o Juízo
a quo
“
desdenhou todas as provas produzidas pela apelante
”,
tampouco se fundamentou em precedentes para julgar improcedente o pedido autoral. Pontuou, ainda, ser indevida a nomeação de curador especial
à ré/apelada.

No mérito, sustentou a comprovação da negativação no serasa (fls. 39/41), caracterizando dano moral; a quitação das parcelas do veículo (fls. 53/78); ser devida repetição do indébito (fl. 33); encontrar-se o veículo na posse da ré/apelada (fl. 78);
e a exorbitância da taxa de juros e da correção monetária praticada, o que fez com que não conseguisse suportar as prestações.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0002762-39.2014.8.08.0021

APEL
ANTE
: NEUSA DE CASTRO CUNHA

APELAD
A
:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

J
U
ÍZA
: DR
A
. TEREZINHA DE JESUS LORDELLO LE

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por NEUSA DE CASTRO CUNHA
em face
de
sentença proferida pelo JUÍZO DA
TERCEIRA
VARA
CÍVEL DE
GUARAPARI
/ES,
em
AÇÃO REVISIONAL ajuizada
em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
cujo
decisum

julgou
im
procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15,
oportunidade em que condenou a autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação,
violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal,
uma vez que o Juízo
a quo
“
desdenhou todas as provas produzidas pela apelante
”,
tampouco se fundamentou em precedentes para julgar improcedente o pedido autoral. Pontuou, ainda, ser indevida a nomeação de curador especial
à ré/apelada.

No mérito, sustentou a comprovação da negativação no serasa (fls. 39/41), caracterizando dano moral; a quitação das parcelas do veículo (fls. 53/78); ser devida repetição do indébito (fl. 33); encontrar-se o veículo na posse da ré/apelada (fl. 78);
e a exorbitância da taxa de juros e da correção monetária praticada, o que fez com que não conseguisse suportar as prestações.

Prefacialmente, rejeito as preliminares suscitadas no apelo, na medida em que o comando sentencial analisou o cerne da demanda, fazendo, inclusive, menção expressa às provas colacionadas aos autos,
pondo em relevo o exame minucioso das cláusulas contratuais,
sendo certo que a mera sucumbência não pode, de forma alguma, ser confundida com ausência de fundamentação, quiçá violação ao princípio do devido processo legal e suas derivações.
Destaque-se, ademais, ter a própria apelante requerido o julgamento antecipado da demanda.

Novamente sem razão a apelante ao irresignar-se com relação à nomeação de curador especial à apelada, ré revel citada por edital, seja pela designação ter ocorrido em decisão atualmente preclusa, porquanto não recorrida no tempo e modo, seja por decorrer de expressa determinação legal, a saber, artigo 72, inciso II e parágrafo único, do CPC/15, seja por ter sido a própria autora/apelante quem requereu a citação nesta modalidade.

No tocante ao mérito,
é cediço que resta pacificada, no âmbito dos Tribunais Superiores, a exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. (...)
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.
(...) (STJ; AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.)

Nesta toada, revela-se perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado” nas hipóteses em que houver afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso, não há que se falar,
a priori
, em abusividade na fixação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano nas Cédulas de Crédito Bancário, uma vez que, a teor do entendimento sumular dos Tribunais Superiores, “
as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional
” (Súmula 596, STF), de modo que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
” (Súmula 382, STJ).

Não obstante, malgrada a possibilidade de incidência nas Cédulas de Crédito Bancário de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano não seja, por si só, considerada abusiva, estes somente deverão ser limitados à taxa média de mercado nas hipóteses em que comprovada a
significativa discrepância
entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, vez que ensejariam em onerosidade excessiva ao consumidor.

De certo que, a teor da jurisprudência do e. STJ, o simples fato de estar acima da média não significa dizer que, fatalmente, haja uma abusividade dos valores, justamente por estarmos a tratar de valores médios e não de valores absolutos, ou seja, se o valor a ser analisado compõe os valores para o cálculo da média, é plenamente possível que tal valor seja superior ao valor da média apurada, o que não revela necessariamente abusividade.

Note-se que o que se exige para configurar a abusividade é uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor, nos termos do artigo 51, §1º, do CDC.

Segundo o STJ, "
De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
" Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
" (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

No caso em apreço, o contrato celebrado entre as partes na data de 26.08.2011 teve por objeto a obtenção de crédito com garantia de alineação fiduciária para a aquisição do veículo GM CORSA SED PRE, 2006, perfazendo o valor total de R$ 30.712,32 (trinta mil, setecentos e doze reais e trinta e dois centavos), a ser adimplido em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 639,84 (seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Previu-se, no referido instrumento, taxa de juros remuneratórios em 2,
03
% (dois inteiros e
três
centésimos por cento) ao mês e
27,32
% (
vinte e sete inteiros e trinta e dois
centésimos por cento) ao ano, ao passo em que as médias das taxas de juros praticadas do mercado, calculadas pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do Contrato impugnado, corresponderam a
2,04% (dois inteiros e quatro centésimos por cento)
1
ao mês e 27,36% (vinte e sete inteiros e trinta e seis centésimos por cento)
2
ao ano
.

Sobressai-se, portanto,
inexistir a ventilada abusividade das taxas de juros remuneratórios praticada no instrumento contratual, eis que rigorosamente equivalente
s
às
média
s
mercadológicas apuradas pelo BACEN para operações da mesma espécie.

Nesse sentido, aliás, manifestou-se esta Egrégia Câmara Cível em caso análogo ao presente, submetido à relatoria da Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, oportunidade na qual este órgão colegiado estabeleceu a variação de 30% (trinta por cento) como parâmetro razoável para efeito de constatação, ou não, de abusividade contratual:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONDUÇÃO DO PROCESSO PELO JUIZ PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA CONTÁBIL AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER RECONHECIDO JUROS REMUNERATÓRIOS ALEGADA EXORBITÂNCIA LIMITAÇÃO A 12% AO ANO DESCABIMENTO SÚMULA 382/STJ ANÁLISE CASUÍSTICA DA EXTRAPOLAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO TAXA DE JUROS SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA, DOBRO OU TRIPLO DA MÉDIA CRITÉRIO NÃO ADOTADO NECESSIDADE DE SE AVERIGUAR AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO ADOÇÃO DE UM PERCENTUAL MÍNIMO ACIMA DA TAXA MÉDIA PARA CARACTERIZAR ABUSIVIDADE PERCENTUAL EM TORNO DE 25% A 30% CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (...) 3) Tão só o fato de os juros remuneratórios extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica por si só a existência de abusividade, à luz do enunciado sumular nº 382 do Superior Tribunal de Justiça. 4) Deve ser averiguada, casuisticamente, a eventual exorbitância das taxas de juros cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira. 5) No caso concreto, trataram-se de várias operações bancárias dentro de uma principal (R$118.000,00) com a incidência de diferentes taxas de juros remuneratórios em cada um dos períodos previstos para o adimplimento das obrigações, o que inviabiliza a adoção de uma única taxa para se averiguar, à luz da média de mercado da época, a ocorrência (ou não) de abusividade. 6) Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar abusivas somente as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada no mercado financeiro, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade. 7) É razoável a adoção de um percentual mínimo que, uma vez demonstrado que suplantou a taxa média praticada à época da contratação, importa na caracterização de abusividade passível de ser reconhecida pelo Poder Judiciário, que deve respeitar a liberdade de contratar, intervindo na relação jurídico-obrigacional apenas quando foram evidenciados abusos e/ou irregularidades. 8) Não obstante existam precedentes desta e de outras egrégias Câmaras Cíveis nos quais foi rechaçada a aventada abusividade quando observado um excesso, em relação à taxa de média de mercado, o percentual em torno de 30% representa uma variação razoável e que pode ser adotada como parâmetro neste e nos próximos julgamentos, admitindo-se a sua flexibilização, evidentemente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 9) Restou assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que nos contratos celebrados a partir de 31/03/2000, quando restou publicada a MP nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação, 035140220779, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

Ainda que assim não fosse, necessário pontuar que
o e. STJ, em julgados recentes, tem apontado a necessidade de que sejam ponderadas as peculiaridades de cada caso concreto, devendo ser considerados dados como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, o perfil de risco de crédito do tomador e, inclusive, o
spread
da operação,
informações que
não foram apresentadas nos autos.

N
ovamente sem razão a apelante ao aduzir
abusividade do índice de correção monetária utilizado pela instituição financeira, haja vista que, além de não previsto em contrato, sequer incidiu atualização sobre o débito, conforme planilha inserta às fls. 47/48.

Por conseguinte, ausente o reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), não há que se falar na descaracterização da mora da autora/apelante, conforme julgamento proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, submetido ao rito à sistemática do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, a saber, REsp 1061530 RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.

Consequentemente, indevido o pedido de indenização por danos morais pela negativação da consumidora, uma vez que a fornecedora agiu dentro do exercício regular de seu direito, face a ausência de
quitação das parcelas
contratadas
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para
1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do
artigo 85, §§
2º
e 11, do CPC/15
, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Código BACEN 25471 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos.

2
Código BACEN 20749 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
Taxa de juros remuneratórios.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
Malgrada a possibilidade de incidência nas Cédulas de Crédito Bancário de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano não seja, por si só, considerada abusiva, estes somente deverão ser limitados à taxa média de mercado nas hipóteses em que comprovada a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, vez que ensejariam em onerosidade excessiva ao consumidor.

II.

Na hipótese, inexiste
a ventilada abusividade das taxas de juros remuneratórios praticada no instrumento contratual, eis que rigorosamente equivalente
s
às
média
s
mercadológicas apuradas pelo BACEN para operações da mesma espécie.

I
II
.
Recurso

conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.